Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00, a título de danos morais, que deverá ser atualizada a contar da data desta sentença. Em suas razões, aduz que devolveu a bagagem da autora dentro de 7 dias, nos moldes estabelecidos pela ANAC, devendo a sentença ser reformada e os pedidos improcedentes.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60604552). Foram apresentadas as contrarrazões pelo autor (ID 60604553).
III. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos.
IV. Consta dos autos que a autora foi surpreendida com o cancelamento do voo adquirido da companhia área ré, no trajeto Recife – João Pessoa, não contando com a assistência material adequada, além do que teria sido obrigada a percorrer mais a distância entre Recife e João Pessoa de ônibus, chegando ao seu destino com grande atraso. Ressalta-se que não há qualquer discussão quanto à extravio de bagagem.
V. Diante deste quadro, em análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discute nos autos, portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Precedentes desta turma: (Acórdão 1857879, 07467292320238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.